Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime.